Tribunal: TJDFT
Processo: 0033233-72.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0033233-72.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MAX LUIZ ALMEIDA NOBREGA, TANIA REGINA DIAS DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista que a conciliação restou infrutífera ante o não comparecimento de uma das partes (ID no 55292519), remetam-se os autos à egrégia 4o Turma Cível, em cumprimento à determinação de ID no 8557588. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator